Tribunal: STF
Processo: ARE 1370996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIAL DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SUSCITADA PELOS RECORRENTES. REJEIÇÃO, EIS NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE AFRONTA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA” (fl. 1, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de que “a Corte local conferiu interpretação jurídica diversa da perfilhada por esta Corte quanto à possibilidade de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, sem que se caracterize afronta à Separação de Poderes, razão pela qual violou o disposto no art. 2º da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 4).



    Assevera que este Supremo Tribunal, “a partir da ADPF 45 (Rel. Min. Celso de Mello), passou a adotar o entendimento no sentido da possibilidade de implementação, pelo Judiciário, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso implique em afronta à separação de poderes” (fl. 4, 
e-doc. 4).



    Afirma que, “tendo a Corte a quo afastado a determinação voltada ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM visando a reparação da Rodovia RN 177, com fundamento na afronta à Separação de Poderes, mesmo diante do entendimento deste Pretório Excelso quanto à possibilidade de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, tem-se por caracterizada a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 4).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para, reconhecendo a violação ao art. 2º da Constituição Federal, restabelecer a sentença que condenou o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM a promoverem, no trecho compreendido entre Pau dos Ferros/RN e São Miguel/RN, reparações na Rodovia RN 177” (fl. 6, 
e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de demonstração de repercussão geral (e-doc. 5).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, quanto à ausência de demonstração de repercussão geral, “ao contrário do que constou da fundamentação da decisão agravada, o Recurso Extraordinário dedicou tópico exclusivo para demonstrar a repercussão geral da matéria” (fl. 3, e-doc. 6).



    Salienta que, sobre a incidência da Súmula n. 279, “o que se tenciona no Apelo Extremo é o reconhecimento do equívoco cometido pela Corte de origem, haja vista que, ao reformar a sentença que condenou o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM à obrigação de promover, no trecho compreendido entre Pau dos Ferros/RN e São Miguel/RN, reparações na Rodovia RN 177, com fundamento em suposta afronta à Separação dos Poderes, o Tribunal a quo conferiu interpretação jurídica diversa da perfilhada por esta Corte (ADPF 45) quanto à possibilidade de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que se caracterize ofensa ao citado postulado” (fl. 4, e-doc. 6).



    Pontua “resta[r] clarividente que não há o propósito de reexame de fatos e provas, razão pela qual torna-se imprópria a aplicação do referido enunciado sumular ao caso sub examine” (fl. 5, e-doc. 6).



    5. Este processo veio-me distribuído em 5.4.2022 (e-doc. 8).



    6. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora